Tribunal: TJMT
Processo: 0021563-13.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021563-13.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO RONDOLPHO JORGE - CPF: 703.416.641-20 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), FERNANDO RONDOLPHO JORGE - CPF: 703.416.641-20 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PROVIDO. RE - NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021563-13.2013.8.11.0002

APELANTE: FERNANDO RONDOLPHO JORGE, IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

APELADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME, FERNANDO RONDOLPHO JORGE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE OU PERDAS E DANOS – LEGITIMIDADE DA IMOBILIÁRIA PARA PROVIDENCIAR O REGISTRO EM CARTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – VENDA EM DUPLICIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – MEDIDA CABÍVEL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

“O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
(Art. 1.418 do Código Civil).

É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se verificada a inviabilidade de cumprimento da obrigação específica. Precedente: REsp 1.760.195/DF.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021563-13.2013.8.11.0002

APELANTE: FERNANDO RONDOLPHO JORGE, IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

APELADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME, FERNANDO RONDOLPHO JORGE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Adjudicação Compulsória c/c Imissão na Posse julgada procedente para
que a presente sentença produza todos os efeitos da declaração de vontade não emitida pelo réu, ficando assim suprimida a falta de escritura definitiva de compra e venda, valendo a presente sentença como título apto ao registro do domínio em favor do autor, ficando o imóvel descrito à fl. 06 e objeto da matrícula 1:25.722 (fl. 37) adjudicado ao seu favor.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC/2015).

O autor alega que não foram apreciados no juízo de origem os pedidos de imissão na posse e de perdas e danos em caso de impossibilidade de efetivá-la e de proceder ao registro.

Junta nesta fase documentos que diz serem novos e que comprovariam que o terreno já foi escriturado em nome de terceiro.

Busca a imissão e a extensão dos efeitos da sentença ao terceiro ou a conversão em perdas e danos.

A ré afirma sua ilegitimidade passiva visto que não contratou com o autor.

Argui também que não tem obrigação de fornecer os documentos do registro pois não foi comunicada da venda do imóvel para ele.

Contrarrazões do autor no Id n.

34658967. A ré, intimada, não as apresentou (Id n. 35864995).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021563-13.2013.8.11.0002

APELANTE: FERNANDO RONDOLPHO JORGE, IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

APELADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME, FERNANDO RONDOLPHO JORGE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Adjudicação Compulsória c/c Imissão na Posse julgada procedente.

Em 13/1/2010, o autor adquiriu um terreno no Loteamento Jardim Petrópolis, lote 16, quadra 16, conforme Contrato de Compra e Venda de Id n. 34656463, de Jocinil Gomes da Guia, que, por sua vez, o adquiriu da ré e havia quitado todas as parcelas (Id n. 34656460 e seguintes).

A Certidão de Id n. 34656464 - Pág. 3, expedida em 23/4/2013, mostra que ao menos até essa data o imóvel estava registrado em nome da ré que, segundo o autor, estaria dificultando a entrega dos documentos necessários para que providenciasse o registro em seu nome.

Em 4/6/2013, ele e Jocinil a notificaram extrajudicialmente sobre a venda (para o autor) e concederam-lhe 5 dias para que entregasse a documentação em referência (Id n. 34656465 - Pág. 3). Como não o fez, foi ajuizada a presente lide com a finalidade de adjudicação compulsória, imissão na posse ou conversão em perdas e danos.

O artigo 1.418 do Código Civil estabelece que
“O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”
. Desse modo, como a ré é quem detinha a propriedade do imóvel, é parte legítima para ser demandada nessa questão, ainda que terceira, e, como visto, na notificação de
Id
n. 34656465 - Pág. 3
foi informada da venda. Portanto, não pode alegar desconhecimento desse fato.

O juízo de origem assim decidiu:

“(...) a fim de que a presente sentença produza todos os efeitos da declaração de vontade não emitida pelo réu, ficando assim suprimida a falta de escritura definitiva de compra e venda, valendo a presente sentença como título apto ao registro do domínio em favor do autor, ficando o imóvel descrito à fl. 06 e objeto da matrícula 1:25.722 (fl. 37) adjudicado ao seu favor.”

Logo, embora tenha determinado que a sentença valeria como título apto para o registro, não apreciou os pedidos de imissão na posse ou conversão em perdas e danos.

Ocorre que, com a nova informação e documentos trazidos na Apelação do autor (Id n. 34658960), a ré vendeu a mesma área para outra pessoa, que o registrou em Cartório em 30/8/2013, antes do ajuizamento desta Ação mas depois da mencionada notificação de Id n. 34656465 - Pág. 3.

De qualquer forma, mesmo que não houvesse essa notificação, a ré já havia vendido o terreno para Jocinil e recebido o valor total.

Porém, consoante Escritura de Id n. 34658962, embora não fosse mais a proprietária, o vendeu para Gesielly Fernanda Ferreira Martins e promoveu o registro, o que inviabilizou que outro fosse realizado sobre o mesmo imóvel, ainda que sem a colaboração da ré.

Como há pedido alternativo de conversão em perdas e danos, essa é a melhor solução para restabelecer o equilíbrio da transação.

Nesse sentido:

“(...)
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 461, § 1o, DO CPC/73. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica
(STJ, REsp 1.760.195/DF, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/12/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 698.725/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 22/08/2017.

V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1302363/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 01/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PROMITENTES VENDEDORES - AUSÊNCIA DE DOMÍNIO - OBRIGAÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DOS AUTORES COM OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - OUTORGA DE ESCRITURA - IMPOSSIBILIDADE.

-
Considerando que os promitentes vendedores perderam os direitos que possuíam sobre o imóvel por sentença já transitada em julgado, a obrigação resolve-se em perdas e danos, pois impossível à determinação de outorga de escritura relativamente a bens dos quais não possuem o domínio.

- Inexistindo relação jurídica entre os demandantes e os reais proprietários do imóvel, não há como compelir os titulares do domínio à outorga da escritura definitiva em favor dos autores.”
(TJMG - RAC n. 1.0460.05.019298-4/001, Rel. Des. Fernando Lins, 18a Câmara Cível, julg. em 30/11/2016, DJe 07/12/2016).

Posto isso, segundo preconiza o art. 499 do CPC e em consonância a pretensão formulada desde a inicial, por não ser possível a adjudicação e imissão na posse, impõe-se a conversão em perdas e danos, devendo a ré ressarcir os prejuízos materiais em R$ 8.000,00 correspondentes ao que o autor pagou pelo terreno (contrato de Id n. 34656463), com correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso (13/10/2010) e com juros de mora a contar da
constituição em mora (notificação extrajudicial)
.

A venda em duplicidade caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais, e o valor
deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. Diante desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso do autor para converter a Ação em Perdas e Danos e, com isso, condenar a ré ao ressarcimento dos prejuízos materiais (R$ 8.000,00) corrigidos pelo INPC desde a data do desembolo e com juros de mora a partir da constituição em mora (notificação extrajudicial), além de R$ 10.000,00 pelos danos morais, atualizados monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora a partir do evento danoso. Por conseguinte,
nego provimento
ao Recurso da ré.

Dessa maneira, aplico o §2o do art. 85 do CPC e defino a verba honorária em 20% sobre o montante atribuído à condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020